Tribunal: TJBA
Processo: 8092028-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092028-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO SEMENTE - CLINICA DE TERAPIA, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E ATENCAO A CRIANCA S/S LTDA

Advogado(s)
:
MONYA PINHEIRO LOUREIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISS. SOCIEDADE SIMPLES PLURIPROFISSIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. DECRETO-LEI Nº 406/1968. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO PERSONALÍSSIMA DOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS. UTILIZAÇÃO DE TIPO SOCIETÁRIO LIMITADO. IRRELEVÂNCIA. RATEIO DE LUCROS E RETIRADA DE PRÓ-LABORE. COMPATIBILIDADE COM A NATUREZA SIMPLES. REGISTRO EM CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para assegurar o direito da autora ao recolhimento do ISS sob regime de alíquota fixa. A sentença reconheceu o preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento como sociedade de profissionais, e foi complementada por decisão que determinou o ressarcimento das custas processuais adiantadas pela impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impetrante preenche os requisitos legais para ser tributada pelo ISS sob regime fixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação federal (art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968) exige, para o regime de tributação fixa do ISS, que a sociedade preste serviços de natureza intelectual com responsabilidade pessoal dos profissionais, sem estrutura empresarial ou intuito mercantil.

4. O contrato social da apelada demonstra que os serviços são prestados diretamente por suas sócias, habilitadas em áreas complementares da saúde (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional), conforme IDs. 87763087, 87763088 e 87763089, o que configura prestação interdisciplinar com finalidade comum, sem desvirtuamento da pessoalidade exigida.

5. O fato de a sociedade ser formada por profissionais com diferentes especialidades não impede o enquadramento como sociedade simples pluriprofissional, desde que os serviços sejam prestados com responsabilidade técnica direta pelos sócios, o que restou comprovado nos autos.

6. A utilização da forma societária limitada não descaracteriza a natureza simples da sociedade, conforme o art. 983 do Código Civil, sendo admitido que sociedades simples adotem qualquer tipo societário previsto para sociedades empresárias.

7. O registro da sociedade no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e não na Junta Comercial, confirma a inexistência de natureza empresarial, nos termos dos arts. 967 e 1.150 do Código Civil.

8. A cláusula contratual que prevê responsabilidade subsidiária e ilimitada das sócias pelos danos decorrentes da prestação de serviços reforça o cumprimento do requisito da responsabilidade pessoal dos profissionais.

9. A retirada de pró-labore e a distribuição de lucros não indicam, por si só, intuito empresarial, sendo práticas compatíveis com sociedades simples, uma vez que o lucro nessas sociedades decorre da atuação profissional e não da exploração organizada do capital.

10. A jurisprudência pátria reconhece expressamente o direito de sociedades simples, uniprofissionais ou pluriprofissionais, ao regime de tributação fixa do ISS, desde que não haja estrutura empresarial, sendo este o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; Código Civil, arts. 966; 967; 983; 1.007; 1.008; 1.150.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2068550 SP 2022/0035013-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024; STJ - REsp: 1512652 RS 2013/0352614-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2015; TJ-BA - APL: 00320228920068050001, Relator.: GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019; TJ-BA - Apelação: 80012331420208050022, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024; TJ-BA - Apelação: 80468863920198050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2022; STJ - PUIL: 3608 MG 2023/0143898-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/02/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº
8092028-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
INSTITUTO SEMENTE - CLINICA DE TERAPIA, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E ATENCAO A CRIANCA S/S LTDA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA